Tribunal: CARF
Processo: 10821.000464/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.000464/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.453 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
MALTERIA DO VALE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 02/12/2006
RESTITUIÇÃO. MENSURAÇÃO. LAUDO DE ARQUEAÇÃO. ASPECTO
OPERACIONAL OU DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.
O § 1o do artigo 25 da Instrução Normativa No 157/98 determina que quando a
impugnação se referir a aspecto operacional ou de cálculo, deverão os
intervenientes diretos resolvê-los no ato e no local. Não o fazendo, preclui o
direito a impugnar o procedimento relativo à coleta dos dados para o cálculo da
mensuração do Laudo de Arqueação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes
(Presidente Substituta).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. Acórdão no 17-
056.248, proferido pela 1a Turma da DRJ/SP2. Adoto o relatório do acórdão recorrido, que bem
resume a controvérsia:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000464/2009-52
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000464/2009-52

Trata-se o presente processo de Pedido de Restituição, datado de 10/09/2009, na
importância de R$ 100.635,77 referente aos valores referentes ao Imposto de
Importação, ao Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado a
importação, à contribuição para o PIS/PASEP-Importação e à COFINS-
Importação, que supostamente foram recolhidos a maior através da Declaração
de Importação-DI n° 08/06965937, de 13/05/2008.
Dos Fatos
Em 05/05/2008, o navio "UBC SANTOS" atracou no porto de São Sebastião
para operação de descarga de 5.417,678 toneladas de malte, que se encontravam
manifestadas em 02 (dois) conhecimentos de carga, BL n° 2 e BL n° 3 (folhas
31 e 30).

Por determinação da fiscalização aduaneira, através do Registro de Assistência
Técnica Fiscal n° 019/08 (folhas 128), o Sr. Isaias do Nascimento Lopes,
assistente técnico credenciado pela RFB, foi designado para proceder à
arqueação da quantidade de mercadoria constante na embarcação "UBC
SANTOS", acobertada pelos conhecimentos de carga BL n° 2 c BL n° 3, que
seria descarregada no porto de São Sebastião.
Deste modo, após a realização dos cálculos devidos, o assistente técnico emitiu
laudo de arqueação oficial (folhas 135) mensurando em 5.648,56 toneladas a
quantidade de mercadoria constante na embarcação "UBC SANTOS"
acobertada pelos conhecimentos de carga BL n° 2 e BL n° 3, que seria
descarregada no porto de São Sebastião.
A operação de descarga da mercadoria da embarcação em questão, teve início
no dia 07/05/2008 e término no dia 09/05/2008 (folhas 133).
Posteriormente, o interessado registrou 02 (duas) Declarações de Importação
com a finalidade de nacionalizar a mercadoria estrangeira acobertada pelos
citados conhecimentos de carga.

O pedido de restituição se fundamenta no fato do interessado não aceitar como
correta a quantidade da mercadoria mensurada pelo laudo de arqueação oficial
emitido pelo Sr. Isaias do Nascimento Lopes assistente técnico credenciado pela
RFB designado pela fiscalização aduaneira para proceder à arqueação da
quantidade de mercadoria, acobertada pelo BL n° 2 e pelo BL ° 3, que foi
descarregada do navio "UBC SANTOS" no porto de São Sebastião entre os dias
07/05/2008 e 09/05/2008.
O interessado alegou que o referido Laudo de Arqueação, utilizando-se do
Método dos Calados, foi apresentado ao requerente desacompanhado das
planilhas de cálculo que permitissem compreendê-lo e eventualmente;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000464/2009-52

identificar algum engano; concluiu que o total da carga no Navio seria de
5.648,56 toneladas, com um excesso de 230,88 toneladas.
Argumentando que a pesagem da balança é mais exata que o Laudo de
arqueação, que faz um cálculo indireto das quantidades existentes a bordo,
afirma que o excesso efetivo foi de apenas 23,67 toneladas, e não 230,88,
conforme tabela apresentada:

Apresentou também o Demonstrativos dos valores recolhidos: R$ 100.635,77.
Por ocasião da ciência do resultado do Laudo de Arqueação, a requerente se
insurgiu sobre se Conforme se verifica dos dois documentos anexados ao
pedido, foram feitas duas pesagens, uma na saída da área alfandegada , e outra
em Taubaté na entrada da fábrica, atestadas pelos nossos gerentes, onde se
observa que a primeira partida pesou 2.528,150 toneladas e a segunda partida
pesou 2.921,609 toneladas. As pequenas diferenças entre a pesagem do próprio
importador e a pesagem da Cia Docas, é ínfima, e deve-se a prováveis pequenas
diferenças de aferição das balanças.
Mas, por esses documentos, temos mais um indicativo de que a pesagem da Cia.
Docas retrata a real mensuração da carga (visto que feita pela autoridade
portuária local), e não o Laudo de Arqueação, onde a diferença apontada é
gritante e irreal.
Por outro lado, também milita a favor do pleito da interessada, o que consta dos
documentos preenchidos pelo transportador (BL) e pelo exportador (fatura
comercial), com peso bastante aproximado daquele obtido nas balanças da Cia
Docas.
Para tentar encontrar uma explicação para as discrepâncias no Laudo de
Arqueação, a requerente solicitou a elaboração de um Laudo que verificasse a
correção dos cálculos da Arqueação . Como se pode ler no Laudo de
Verificação de Cálculos, elaborado pelo técnico certificante da SRFB e
engenheiro civil Ruy Vidal Costa, não foi possível proceder à verificação e
conferência dos cálculos, porque o Laudo de Arqueação entregue ao
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000464/2009-52

contribuinte, não veio acompanhado dos necessários anexos com os detalhes
dos cálculos. Esse aspecto torna o Laudo inválido, de acordo com a legislação,
visto que cerceia a defesa do importador.
DO DIREITO
Segundo a Instrução Normativa SRF n° 175/2002, alterada pela In SRFB
855/2008, que dispõe sobre o despacho aduaneiro de mercadoria transportada a
granel, nos casos de descarga direta, uma das formas de mensuração é o Laudo
de Arqueação. As demais são a pesagem em balança rodoviária ou ferroviária, e
ainda a medição por instrumento medidor do fluxo de granel descarregado
diretamente para silos, ou depósitos do importador.
Ocorre que a descarga direta é aquela feita em locais não alfandegados, pois em
locais alfandegados já existe um procedimento específico de controle da
descarga do navio, utilizada inclusive para fins de procedimento de Conferência
Final de Manifesto. O controle da descarga fica a cargo da Administradora
oficial do Porto, comumente a Cia Docas Local.
O texto da In 175/02 só se refere a descarga direta, sem passagem por recinto
alfandegado e por esse motivo foi necessário estipular outras formas de
mensuração: "a mensuração da quantidade de mercadoria descarregada será
conduzida pela fiscalização, que poderá recorrer aos serviços prestados por
peritos ou entidades privadas, regularmente credenciados pelas unidades locais
da RFB( artigo 5o)". O chefe da unidade local da RFB pode dispensar a
designação de entidade ou perito, desde que seja possível efetuar a mensuração
por meio de equipamentos automatizados de medição, eventualmente
disponíveis (§1°)
Havendo balança para pesagem da carga no Porto, não havia motivo para ser
solicitado Laudo de Arqueação, que é método indireto mais suscetível de erro,
sendo totalmente dispensável, nos termos da legislação.
O importador não recebeu as planilhas de cálculo do Laudo de Arqueação,
diferentemente do que ocorreu em outros despachos anteriores, onde o Laudo
sempre esteve acompanhado das referidas planilhas. Sem compreender como
foram efetuados os cálculos, o importador não pode contraditar o resultado da
arqueação, o que cerceia irremediavelmente sua defesa , motivo pelo qual o
documento é nulo de pleno direito, não tendo validade, conforme estipula a
legislação ( artigo 27 da IN-SRF 157/1998).
O que também se observa, é que o legislador colocou, em uma determinada
ordem, as formas de mensuração de granéis sólidos: pesagem ( que deve ser
adotada preferencialmente, e por isto mesmo listada em primeiro lugar),
arqueação ( cálculo indireto pelo espaço do navio) ou medição direta ( medição
do fluxo do granel). A pesagem está listada em primeiro lugar, tendo em vista
que o resultado dessa metodologia é mais exato do que as metodologias
subseqüentes.
Assim são duas mensurações bastante díspares: contagem na balança do porto,
onde foi apurado um excesso de apenas 23, 70 toneladas, e o Laudo de
Arqueação, onde o excesso é de: 230,88 toneladas.
Apresentou também a relação de documentos exigidos pela legislação.
Em 15 de outubro de 2009, a Equipe de Despacho Aduaneiro da Inspetoria da
Receita Federal do Brasil de São Sebastião, através de Despacho Decisório,
indeferiu o pedido de restituição.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000464/2009-52

Na referida decisão se afirmou que o laudo de arqueação oficial emitido pelo
assistente técnico credenciado pela RFB foi realizado com todos os
procedimentos e cálculos de verificação necessários, estando o mesmo de
acordo com o método inicial de verificação.
Outro fato que mereceu destaque no Despacho Decisório foi que o engenheiro
contratado pela solicitante para revisar o laudo de arqueação oficial não indicou
nenhum erro no mesmo, pelo contrário, constatou que o laudo de arqueação
oficial foi realizado com todos os procedimentos de cálculos de verificação
necessários, estando o mesmo de acordo com o método inicial de verificação.
Também se constatou que o fato da arqueação do imediato, que representa o
transportador, apresentar uma quantidade de mercadoria muito próxima da
quantidade determinada pelo laudo de arqueação oficial pode ser interpretado
como indicativo de que a quantidade mensurada pelo laudo oficial é a correta e
não a quantidade apontada pela pesagem da Cia Docas de São Sebastião, a
saber: 5.441,35 toneladas (folhas 133).
De acordo com o disposto no artigo 36 da Lei n" 9.784, de 29 de janeiro de
1999, decidiu-se que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
No entanto, o interessado não logrou êxito cm provar o que alega, tendo apenas
apresentado supostos indícios.
O interessado apresentou à Delegacia Regional de Julgamento manifestação de
inconformidade. Além de citar os mesmos argumentos apresentados, ressaltou
os seguintes pontos:
A alegação mais relevante do importador, é de que o Laudo de Arqueação é
nulo, por não ter sido acompanhado de planilhas que evidenciem os cálculos
efetuados, de forma a permitir ao importador entender e, se for o caso,
contradita-lo, foi indeferida sem qualquer fundamento.
Ocorre que o importador não tinha como contraditar especificamente o Laudo,
apontando o erro, pois não o compreendeu, pela falta das planilhas que lhe
permitissem examinar o trabalho do perito.
Se insurgiu por escrito contra o resultado, solicitando ao perito que o revisse, e
não recebeu qualquer resposta (segundo cerceamento do direito de defesa).
Somente agora, quando intimado pela fiscalização, o sr. Perito se manifestou,
para afirmar, erroneamente, que o Laudo foi apresentado conforme dispõe o
artigo 27 da In 157/2002.
Ora, se a IN tivesse sido observada, onde estão as planilhas anexas ao Laudo?
Estas não foram juntadas ao Laudo no momento do despacho, na entrega ao
importador, e nem agora, pois o perito não fez qualquer planilha.
Segundo o perito as planilhas contendo medições inicial e final, nas quais se
baseou, foram apresentadas, mas isso só ocorreu agora, com a juntada de uma
folha (fls 131), sem assinatura, que o perito diz ter sido efetuada por um
imediato do navio ( não há comprovação, não há assinatura, não há
explicações).
As planilhas, segundo se depreende da legislação, devem ser assinadas pelo
perito, deixando evidente os método e cálculos efetuados para fundamentar as
suas conclusões, e devem ser anexadas ao Laudo.
Os dados dos ábacos também precisam ser fornecidos e ratificados pelo perito,
pois é deles que parte o Método dos Calados. É no curso do despacho que se
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000464/2009-52

tem o momento de contraditar. A juntada extemporânea, somente agora, já no
julgamento do pedido de restituição, de documento sem assinatura, que teria
sido feito pelo imediato do navio, não convalida o Laudo nem supera a nulidade
( pois ocorreu a preclusão para fazer essa juntada).
Se a IN 157/2002 diz que o Laudo entregue ao importador desacompanhado das
planilhas que o tornem inteligível e permitam a sua verificação é inválido, não
poderia o Sr. Inspetor de São Sebastião ter reconhecido validade ao Laudo,
calcado em juntada tardia de folhas sem assinatura e preenchidas por terceiro
não previsto na legislação, além das informações do perito, claramente
equivocadas, e que parece não conhecer a legislação sobre o assunto.
O perito diz que seu Laudo foi feito de acordo com a IN157/ 2002, mas não
apresentou prova de que tivesse feito planilhas e as tivesse anexado ao Laudo
que entregou. Tanto que foi tentar juntar algumas folhas apócrifas, de autoria de
terceiros segundo diz, somente agora.
São dois os fundamentos da autoridade para não aceitar a invalidade do Laudo:
1) O perito contratado pelo importador teria afirmado que o Laudo está correto..
2) As informações do perito autor do laudo de arqueação foram consideradas
satisfatórias, e o fato de não terem sido apresentados os dados dos ábacos do
navio, se deve ao fato de que o técnico não os possui, o que também foi
considerado razoável.
Ora, qualquer pessoa medianamente preparada poderá observar que perito
contratado pelo importador não afirmou que o laudo estava correto. Apenas se
referiu ao fato de que este se deu de acordo com o método inicial de verificação.
Também não se pode aceitar como válida a juntada tardia de cálculos e outras
informações, pois isso não convalida a nulidade ocorrida, nem supre o prejuízo
causado ao importador.
Quanto aos ábacos (tabelas originadas quando da construção da embarcação e
que possibilita , através do Método dos Calados chegar ao deslocamento da
embarcação) são dados essenciais, que com certeza o perito examinou, para
fazer seu Laudo, e que deveriam ter sido copiadas e validadas, ou transcritas
pelo perito, com sua assinatura e anexadas ao Laudo de Arqueação entregue à
fiscalização e ao importador, durante o despacho.
O descompromisso da alfândega é tão evidente, neste caso, que um funcionário
autenticou cópia de folhas juntadas agora pelo perito, que não contêm qualquer
assinatura, como se fossem cópias de um original Diante das ilegalidades e
injustiça cometidas na manifestação da autoridade local, o importador dirige-se
aos Eminentes Julgadores da DRJ II em São Paulo, clamando por justiça e pelo
exame correto das provas apresentadas.
E lembra que o que pede é apenas que a pesagem oficial da Cia Docas seja
acatada, e não qualquer outra. Isso porque o Laudo de Arqueação , além de nulo
conforme prevê a In 157/2002, está comprovadamente equivocado, embora,
pela nulidade invocada, não se tenha condições de indicar onde exatamente está
o erro. Mas a medição desse Laudo é dez vezes maior do que todas as outras
pesagens feitas por outras pessoas (exportador, transportador internacional,
Alfândega do país de exportação, Cia Docas da Alfândega de São Sebastião e
pesagem do próprio importador, todas devidamente documentadas e assinadas).
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000464/2009-52

Face ao exposto, alegações e provas apresentadas, pede que seja reconhecida
como válida a pesagem da Cia Docas da Alfândega de São Sebastião, e que seja
reconhecido o direito de restituição dos valores pagos a maior.
Em exame preliminar, a 1a Turma da DRJ/SPOII entendeu conveniente baixar
os autos em diligência à autoridade preparadora, através da Resolução No.
17001.045, de 15/09/2011, para que a mesma se manifestasse sobre as seguintes
informações trazida aos autos, já que não aborda o assunto em seu despacho
decisório:
• Qual o posicionamento da fiscalização frente a divergência dessa magnitude?
• Em resposta ao quesito 3) Se possui ou possuiu algum outro documento que
fundamentou o laudo em questão, às folhas 128, o Sr. Isaias Lopes informa
que: Para melhor instruir a visualização, apresento "em anexo" a esta carta as
anotações de campo, que nada mais são, do que os valores plotados nas
planilhas já apresentadas. Apresento também cópia dos cálculos efetuados pelo
imediato da embarcação, que inclusive apresenta valores maiores que os
apresentados por mim. O procedimento assinalado cálculos efetuados pelo
imediato da embarcação – guarda ressonância com os preceitos da Instrução
Normativa SRF 157, de 22 de dezembro de 1998? Se não, qual seu amparo
legal?
• Não deveria estar os documentos juntados ás folhas 129 e 130 assinados e/ou
rubricados pelo próprio imediato da embarcação, já que é ele que presta a
informação, conforme resposta acima assinalada ao invés da Sra. Kátia
Santana, auxiliar de informática, Matrícula No. 23.8634?
Encerrada a instrução processual, intimou-se a parte interessada para
manifestação no prazo de dez dias, de acordo com o artigo 44 da Lei no
9.784/99, em face do princípio do contraditório.
O interessado teve ciência, por meio de seu Despachante Aduaneiro, Sr. Felipe
Augusto dos S. Luporini, em 07/10/2011 (folhas 231).

O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 02/12/2006
Pedido de Restituição. Fundamenta-se no fato do interessado não aceitar
como correta a quantidade da mercadoria mensurada pelo laudo de
arqueação oficial.
O § 1o do artigo 25 da Instrução Normativa No 157/98 é expresso em
determinar que quando a impugnação se referir a aspecto operacional ou
de cálculo, deverão os intervenientes diretos resolvê-los no ato e no local.
Logo, em não agindo assim, precluiu seu direito de impugnar o
procedimento relativo à coleta dos dados para o cálculo da mensuração
do Laudo de Arqueação.
O perito indicado pelo interessado afirma em 20 de agosto de 2009,
portanto em data anterior ao pedido de restituição do indébito, que os
cálculos foram fornecidos pelo técnico certificante responsável pelo
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000464/2009-52

Laudo. O interessado teve amplo acesso às planilhas reclamadas, não se
caracterizando assim o cerceamento do direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reiterou seus fundamentos
da Impugnação, acrescentando que diferente do sustentado na r. DRJ, impugnou a medição na
primeira oportunidade.
Além disso, sustenta que o Acórdão ignorou as respostas da fiscalização de São
Sebastião, em razão da diligência solicitada, de que não há previsão na legislação de que o
imediato do navio possa fazer as planilhas do Laudo em lugar do perito, e que os documentos
são realmente cópias sem assinatura.
Conclui afirmando que se o Laudo de Arqueação é nulo (pela falta das necessárias
planilhas de cálculo, claras e inteligíveis para serem compreendidas e eventualmente
contraditadas), e se ainda há provas de sua incorreção ( caso das demais pesagens), é
precisamente a pesagem oficial da Cia Docas que deve ser considerada para a mensuração da
carga, já que prevista na legislação aduaneira.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
1. O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
tempestividade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Inicialmente é importante pontuar que a utilização do laudo de arqueação
possui previsão legal. No presente caso, entendo que a questão gira em torno ao alcance e correta
interpretação do art. 27 da IN SRF 157/98: Art. 27. O laudo referente à mensuração de granel só
terá validade se acompanhado das planilhas que evidenciem os métodos e os cálculos utilizados
para fundamentar as suas conclusões.
3. Extrai-se dos autos que os cálculos e planilhas foram apresentados. O
próprio perito de confiança da recorrente assim se manifestou:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000464/2009-52

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000464/2009-52

4. Como se verifica, a questão controversa diz respeito exclusivamente aos
dados utilizados na composição do cálculo.
5. Sobre este aspecto, não há mais o que se fazer. Isto porque assim dispõe o
art. 25, §1o da referida IN:
Art. 25. Ao interveniente direto assistirá a faculdade de impugnar o
procedimento e, aos demais, a de notificar a autoridade aduaneira de
qualquer irregularidade observada.
§ 1o Quando a impugnação se referir a aspecto operacional ou de
cálculo, deverão os intervenientes diretos resolvê-los no ato e no local.
6. Com acerto, portanto, a r. decisão recorrida:
Logo, em não agindo assim, precluiu seu direito de impugnar o procedimento
relativo a coleta dos dados para o cálculo da mensuração do Laudo de
Arqueação.
Sendo assim, por conseqüência, os documentos juntados às folhas 129 e 130 do
presente processo, dados fornecidos nos cálculos apresentados no Laudo de
Arqueação realizado pelo Engenheiro Civil Isaias Lopes do Nascimento, gozam
de legitimidade.
Em resposta ao quesito 2) do TIF 73/2009, às folhas 128, o Engenheiro Civil
Isaias Lopes do Nascimento atesta que As planilhas de cálculo com as
medições "inicial e final" foram apresentadas.
A planilha a que se refere o engenheiro credenciado pela Receita Federal do
Brasil RFB está juntada às folhas 135, com data de 09/05/2008, rubricada pelo
Engenheiro Isaias do Nascimento Lopes
Assim o interessado teve amplo acesso as planilhas reclamadas, não se
caracterizando o cerceamento do direito de defesa reclamado.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000464/2009-52

E se esclareça que não se tratam de “ meras folhas apócrifas ” como suscitado
pelo interessado. A folha referente a demonstração do Método dos Calados foi
carimbada e Rubricada pelo Técnico Certificante Engenheiro Civil Isaias Lopes
do Nascimento, às folhas 135.
Tal qual analisado no tópico anterior, qualquer questionamento pertinente à
coleta de dados que iriam substanciar a planilha de cálculo do Laudo de
Arqueação, deveria ter sido feita à época, estando preclusa esta questão.
O eventual equívoco do Laudo de Arqueação. A parte destacada pelo
interessado na Manifestação de Inconformidade não corresponde a conclusão
apresentada pelo engenheiro civil Ruy Vidal Costa. Em momento algum no
Laudo de Verificação de Cálculos, às folhas 122 e 123, o Sr. engenheiro afirma
que não foi possível proceder à verificação e conferência dos cálculos, porque
o Laudo de Arqueação entregue ao contribuinte, não veio acompanhado dos
necessários anexos com os detalhes dos cálculos.
É uma ilação que não condiz com os argumentos apresentados.
O Laudo de Verificação de Cálculos é categórico em atestar a correição dos
procedimentos adotados no Laudo de Arqueação.
Pode-se considerar prova como o meio pelo qual se procura demonstrar que
certos fatos, expostos no processo, ocorreram conforme o descrito. Desta forma,
ao julgar o mérito de determinada ação fiscal, o julgador examina o direito e o
suporte fático. A interpretação do direito somente é possível mediante análise de
uma situação fática trazida ao conhecimento do julgador, ficando a fiscalização
sujeita a demonstrar o alegado, encontrando-se em uma posição que deva
produzir as provas de suas alegações. Vale ressaltar que, na produção de provas,
os meios devem ser formalmente corretos, idôneos e adequados; caso
contrários, as provas não serão levadas em consideração na apreciação do
mérito.
Os objetos da prova são os fatos pertinentes e relevantes ao processo, ou seja,
são aqueles que influenciarão na decisão final. Destaca-se a resposta obtida
pelo Sr. Isaias do Nascimento Lopes:
a) O laudo de arqueação apresentado está de acordo com o artigo 27 da IN
SRF n° 157, de 22 de dezembro de 2002;
b) As planilhas de cálculo com as medições "inicial" e ''final" foram
apresentadas juntamente com o laudo de arqueação;
c) "Ábacos do navio" são tabelas originárias na construção das embarcações
que fornecem os elementos construtivos da embarcação;
d) Os "ábacos do navio" são dc propriedade do navio, de modo que não os
possui.
Logo, dada a correção dos cálculos, atestado pelo próprio perito indicado pelo
impugnante, não há elementos que desabonem o Laudo de Arqueação que a
fiscalização se pautou na exigência dos impostos relativos à a Declaração de
Importação-DI n° 08/06965937, de 13/05/2008.
A aceitabilidade do controle da descarga a cargo da Administradora oficial do
Porto.
A Instrução Normativa SRF 157, de 22 de dezembro de 1998, assim dispõe
sobre o assunto:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000464/2009-52

Art. 20. A quantificação da mercadoria a granel, transportada por veículos
aquáticos, no despacho aduaneiro de importação ou de exportação, será feita
por mensuração.
Art. 21. A mensuração de que trata o artigo anterior será realizada por
amostragem, em relação à quantidade de embarcações que, na data
programada para a prestação da assistência técnica, estiverem em operação no
porto, mediante a adoção dos seguintes critérios:
I na importação: 50%
II na exportação: 30%
Parágrafo único. Os Superintendentes da Receita Federal poderão, no âmbito
de sua jurisdição, alterar os percentuais de amostragem de que trata este
artigo.
Art. 22. A mensuração consistirá na determinação do peso da mercadoria a
granel, expressa em quilogramas, mediante pesagem, arqueação ou medição
direta.
§ 1o A pesagem será feita:
a) em balança rodoviária ou ferroviária;
b) em balança de fluxo intermitente;
c) em balança de fluxo contínuo.
§ 2o A arqueação será feita:
a) pelo calado da embarcação (cálculo da variação de deslocamento ou "draft
survey");
b) pela medição do espaço vazio do tanque;
c) pela medição do espaço cheio do tanque.
§ 3o Na arqueação serão efetuadas medições inicial e final, admitindo-se
aferições intermediárias, durante a operação, quando a embarcação mudar de
berço de atracação ou a pedido do interessado, deferido pela autoridade
aduaneira.
§ 4o A medição direta se efetivará por instrumento medidor do fluxo de granel,
líquido ou gasoso.
Art. 23. A mensuração da quantidade de granel sólido, na importação ou
exportação por via terrestre e na descarga direta de embarcação para veículos
terrestres, será realizada, preferencialmente, em balança rodoviária ou
ferroviária utilizada na expedição ou recepção
§ 1o A unidade local poderá aceitar as informações do conhecimento de carga
ou do documento que acompanhar o veículo ou a unidade de carga, efetuando
verificação por amostragem.
§ 2o A medição para quantificação de mercadoria a granel efetuada a bordo
exclui a medição de terra, salvo decisão do titular da unidade local, na hipótese
da alínea "b" do § 2odo art. 22, ou caso a caso, quando devidamente
justificado.
...
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000464/2009-52

Art. 27. O laudo referente à mensuração de granel só terá validade se
acompanhado das planilhas que evidenciem os métodos e os cálculos utilizados
para fundamentar as suas conclusões.
Já a Instrução Normativa SRF no 175, de 17/07/2002, assim dispunha no
momento do registro da Declaração de Importação-DI n° 08/06965937, em
13/05/2008:
Art. 5o A mensuração da quantidade de mercadoria descarregada será
conduzida pela fiscalização aduaneira, que poderá designar perito, e será
realizada utilizando os métodos julgados apropriados em cada caso mediante
expedição de laudo ou certificado de medição. (Redação vigente à época) Sobre
o assunto o interessado assim se manifesta:
E se assim foi feito, temos duas mensurações bastante díspares: a pesagem na
balança do porto, atestada pelo Engenheiro chefe responsável pelo
Departamento Operacional da Cia Docas do Porto de São Sebastião ( onde foi
apurado um excesso de apenas 23,670 toneladas) e o Laudo de Arqueação,
onde o excesso é descabido: 230,88 toneladas. Parece inverossímil que o
exportador erraria tanto, enviando 230 toneladas a maior, que representam
230 mil quilos, sem receber qualquer pagamento por isso. No caso dos graneis,
é normal que surjam pequenas diferenças na mensuração, em razão das
grandes quantidades e de diferenças existentes nas próprias balanças ( no
porto de exportação e no porto de importação), que nem sempre estão aferidas
com precisão. Mas é muito mais razoável considerar como correta a
mensuração da balança da Cia Docas ( com um excesso de apenas 23
toneladas), do que o Laudo de Arqueação com mensuração diferente de todos
os demais documentos, aliada ao fato de que a pesagem é mais exata do que a
arqueação, que é um meio indireto de cálculo.
A par do que já foi considerado a respeito da apresentação das planilhas de
cálculo, o interessado faz nova ilação que não guarda qualquer relação com a
legislação. O artigo 22 da Instrução Normativa SRF 157, de 22 de dezembro de
1998, dispõe que a mensuração consistirá na determinação do peso da
mercadoria a granel, expressa em quilogramas, mediante pesagem, arqueação
ou medição direta. O legislador não faz qualquer ordem de preferência entre
esses métodos, remetendo esta opção ao chefe da unidade da Receita Federal do
Brasil RFB.
A fiscalização procedeu conforme os atos normativos vigentes. O interessado
reivindica a adoção de um procedimento que destoa dessa determinação. O
interessado quer a imposição de um procedimento – reconhecer a pesagem da
Cia. Docas de São Sebastião e da entrada de seus armazéns em Taubaté – e
simplesmente descartar o Laudo de Arqueação feito por engenheiro credenciado
pela Receita Federal do Brasil, sem evidenciar qualquer vício, uma vez que o
próprio Laudo de Verificação de Cálculos apresentado atesta a correção dos
procedimentos adotados.
Mas este procedimento não encontra respaldo na legislação, consoante a
resposta ao quesito 1) da Resolução No. 17001.045, de 15/09/2011, às folhas
230:
A fiscalização aduaneira tem como posicionamento, nos casos em que houver,
considerar o laudo de arqueação emitido por perito credenciado pela RFB,
resultado da mensuração da quantidade de mercadoria a granel efetuada a
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000464/2009-52

bordo de embarcação, como a correta quantidade de mercadoria, seja ela
favorável ou não ao interessado.
Tal posicionamento, na ocasião do fato 'em debate, encontrava-se respaldado
no disposto no artigo 23, § 2o da IN SRF n° 157, de 22 de dezembro de 1998,
que então determinava que "a medição para quantificação de mercadoria a
granel efetuada a bordo exclui a medição de terra, salvo decisão do titular da
unidade local, na hipótese da alínea "b" do § 2° do art. 22, ou caso a caso,
quando devidamente justificado.
A IN RFB n° 1.020, de31 de'março de,2010, que dispõe sobre a prestação de
serviço de perícia para identificação e quantificação de mercadoria importada
e a exportar e regula o processo de credenciamento de órgãos, entidades e
peritos, e que revogou a IN SRF n° 157, de 22 de dezembro de 1998, corrobora
tal postura em seu artigo 24 ao determinar que l'a quantificação de granel, na
importação ou na exportação, quando efetuada a horda, por perito designado
pela unidade local da RFB, exclui, a medição em terra efetuada pelo terminal,
salvo decisão do chefe da unidade da RFB, em casos devidamente justificados".
Reforçando esse prisma, cita-se a resposta ao quesito 2) da Resolução No.
17001.045, de 15/09/2011, às folhas 230:
O procedimento assinalado, cálculos efetuados pelo imediato. da embarcação,
não está previsto na IN SRF 157, de 22 de dezembro de 1998, bem como em
nenhuma norma específica. O intuito de incluir tal informação no Despacho
Decisório foi para destacar a afirmação prestada pelo perito técnico
credenciado pela RFB em atendimento áo Termo de Intimação Fiscal N°
73/2009 e 'foi assinalado apenas como um indicativo, de que a quantidade
mensurada pelo laudo oficial é a correta, conforme fica claro no texto do
Despacho em questão.
7. Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
8. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital